Tribunal: TJBA
Processo: 0340440-93.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0340440-93.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AQUIFERO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
GUILHERME SACOMANO NASSER

APELADO: MACRO CONSTRUTORA EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
BENEVAL LOBO BOA SORTE, JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA. REVELIA DOS RÉUS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO APENAS DA EMPRESA CONSTRUTORA CONTRATANTE. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO SÓCIO E DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA OBRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO JURÍDICO. INAPLICABILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. DONO DA OBRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DA EMPREITEIRA PERANTE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA IN ELIGENDO, CULPA IN VIGILANDO OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional e depende da demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, circunstâncias não comprovadas nos autos. Precedentes do STJ.

2.

A solidariedade não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes, conforme dispõe o art. 265 do Código Civil. Inexistindo vínculo contratual direto entre o fornecedor e o dono da obra, não se pode estender automaticamente a responsabilidade pelo pagamento de obrigações assumidas pela empreiteira.

3.

A jurisprudência é firme no sentido de que, no contrato de empreitada, o dono da obra não responde por obrigações comerciais contraídas pelo empreiteiro com seus fornecedores ou subcontratados, salvo expressa previsão contratual ou prova de circunstâncias excepcionais.

4.

A responsabilização do dono da obra por débitos da empreiteira constitui hipótese excepcional, admitida apenas quando comprovadas situações como culpa
in eligendo
, culpa
in vigilando
ou enriquecimento sem causa, o que não se verifica no caso concreto.

5.

Ausência de prova de participação da entidade responsável pela obra na contratação da autora, de autorização para subcontratação ou de benefício direto decorrente dos serviços prestados, circunstâncias que afastam a responsabilidade solidária pretendida.

6.

Pretensão recursal fundada em presunções, sem comprovação de vínculo jurídico ou de conduta culposa que autorize a superação da regra geral de inexistência de solidariedade. Manutenção integral da sentença.

7.

Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do Tema 1059 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº.

0340440-93.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII